Tribunal: TJES
Processo: 0004921-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004921-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR BISPO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004921-28.2023.8.08.0024

APELANTE: JULIO CESAR BISPO PIRES

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DE JESUS LIMA - ES25083-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. POSSE DE ENTORPECENTES, ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA E ÁCIDO BÓRICO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Julio Cesar Bispo Pires em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06. O apelante recebeu a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, após ser preso em flagrante no Bairro Gurigica, em Vitória/ES, portando maconha, cocaína, um pote de ácido bórico e uma pistola Taurus calibre .380 com numeração suprimida e municiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares e os laudos periciais, é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se enseja a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a conduta admite a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito repousa no Auto de Apreensão, nos Autos de Constatação Provisória e nos laudos químicos e periciais que confirmaram a natureza ilícita das substâncias (THC e cocaína) e a eficiência da arma de fogo com numeração suprimida.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo gozam de presunção de veracidade e credibilidade, pois apresentam relatos uníssonos e convergentes sobre a apreensão das drogas e do armamento diretamente na posse do réu.

A tese de insuficiência de provas não prospera quando a versão defensiva permanece isolada frente ao flagrante de natureza inconteste e aos testemunhos dos agentes públicos submetidos ao contraditório.

A desclassificação para o delito de uso de drogas é inviável diante do contexto da apreensão, que envolve variedade de entorpecentes, local conhecido pelo comércio ilícito e posse de ácido bórico, substância utilizada para o refino e aumento do volume da droga.

O porte de arma de fogo com numeração raspada no contexto da apreensão de entorpecentes evidencia o nexo finalístico com a atividade de tráfico, justificando a incidência da causa de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n.º 11.343/06 e a absorção do crime autônomo da Lei de Armas.

A dedicação à atividade criminosa, demonstrada pela posse de armamento de alto poder ofensivo e precursores químicos, impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o contraditório, possuem valor probatório suficiente para embasar decreto condenatório.

A apreensão de variedade de drogas associada a precursores químicos e arma de fogo em local de tráfico afasta a tese de posse para consumo pessoal.

O emprego de arma de fogo para proteção da atividade ilícita de tráfico de entorpecentes configura a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06.

A posse de armamento com numeração suprimida no contexto do tráfico de drogas indica dedicação a atividades criminosas, obstaculizando o benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, arts. 28, 33, caput, § 4º, e art. 40, inciso IV; Lei n.º 10.826/03, art. 16, § 1º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ e STF (entendimento assente sobre a validade do depoimento de policiais como meio de prova).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004921-28.2023.8.08.0024

APELANTE: JULIO CESAR BISPO PIRES

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DE JESUS LIMA - ES25083-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIO CESAR BISPO PIRES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15766263), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo consta da denúncia, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 19h00, na Escadaria Joaquim Saroa de Souza, Bairro Gurigica, Município de Vitória/ES, o apelante foi preso em
situação flagrancial
, pois trazia consigo, para fins de comercialização,
um pote de ácido bórico contendo em seu interior uma porção de cocaína e outra de maconha
, além de portar uma
pistola Taurus calibre .380, com numeração raspada, alimentada e municiada com 11 (onze) munições
, tudo sem autorização legal.

Nas razões recursais (ID 15766269), a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

O local era conhecido pelo intenso tráfico, e o apelante foi visualizado portando a arma e empreendendo fuga ao notar a presença policial.

Devidamente processado, fora ao final condenado pela prática do delito de Tráfico de Drogas Majorado (Art. 33 c/c Art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06), sendo absorvida a conduta do porte ilegal de arma (Art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03) pela majorante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada através do Auto de Apreensão (fls. 17), dos Autos de Constatação Provisória e de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 19/20), do
Laudo Químico nº 6070/2023
(fls. 162/164), que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (THC - maconha e Éster metílico da benzoilecgonina - cocaína), e do
Laudo Pericial nº 10.669/2023
(fls. 166/173), que atestou a eficiência da pistola .380 com numeração suprimida.

A apreensão, portanto, demonstra a inegável conjunção de drogas e armamento de alto poder ofensivo.

No tocante à autoria, a defesa aduz que não há provas suficientes para condená-lo, pugnando pela absolvição, e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a de mero usuário (Art. 28 da Lei 11.343/06).

O apelante, por outro lado, nega a propriedade e a posse do material ilícito, alegando que a arma foi encontrada na casa de terceiros e que a abordagem ocorreu no interior da residência de sua avó.

No entanto, os policiais militares que realizaram a diligência, cujos depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório judicial, revelaram circunstâncias da abordagem que comprovam a autoria.

O
PMES Filipy Erick da Silva
, e o
PMES Wilson Araújo Filho
, que realizou a busca pessoal, foram
uníssonos
e convergentes em seus relatos, afirmando que visualizaram o apelante portando a pistola e, após a abordagem em um beco do Morro do Jaburu, encontraram a
pistola Taurus .380 (com numeração raspada) na cintura do réu
, além do
pote de ácido bórico contendo cocaína e maconha em seu bolso
.

Tais relatos, firmes e sem contradições essenciais, confirmam que o apelante foi preso em
situação flagrancial na posse de substâncias entorpecentes e, ainda, portando arma de fogo
, restando assim afastada a isolada versão defensiva que busca afastar a sua responsabilidade penal.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento assente de que os depoimentos de policiais, quando submetidos ao contraditório e corroborados por outras provas, são válidos para fundamentar a condenação. A defesa não demonstrou, concretamente, qualquer suspeição ou interesse escuso por parte dos policiais que pudesse desacreditar suas declarações.

Não olvido a tese defensiva de desclassificação da conduta para a de mero usuário, mas o contexto da apreensão é cabal em demonstrar a destinação mercantil da droga.

O apelante foi encontrado na posse de
um pote de ácido bórico
, substância comumente utilizada para aumentar o volume e o rendimento da droga, dentro do qual havia
maconha e cocaína
(variedade de entorpecentes), em local conhecido por ser uma "boca de fumo" e, o mais grave,
portando uma arma de fogo com numeração raspada
.

A apreensão conjunta do armamento (Art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03) e dos entorpecentes, somada à posse de precursores químicos, são demonstrativos irrefutáveis de que
não se trata de um mero usuário
, mas sim de alguém intrinsecamente ligado ao
tráfico de drogas
e que fazia uso de
arma de fogo como meio de intimidação
e proteção da atividade ilícita.

O magistrado
a quo
, ao aplicar a
emendatio libelli
e subsumir a conduta do Art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 na majorante do tráfico (Art. 40, IV, da Lei 11.343/06), corretamente reconheceu o nexo finalístico entre a arma e a atividade de tráfico, afastando de maneira contundente a minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33), pela demonstração de dedicação à atividade criminosa.

Assim, cotejando a palavra dos policiais militares, os quais foram uníssonos em relatar a apreensão da droga e da arma diretamente na posse do apelante, com a robusta prova pericial e as circunstâncias objetivas do flagrante (posse de ácido bórico, variedade de drogas, local de tráfico e armamento com numeração raspada), não vinga a tese absolutória, e tampouco a desclassificação, visto que a autoria e a destinação mercantil restaram demonstradas.

A dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal em razão dos bons antecedentes do réu e o acréscimo de 2/3 pela majorante do Art. 40, IV, da Lei 11.343/06, resultando na pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada pela sentença recorrida, notadamente no que tange ao afastamento do tráfico privilegiado pelo contexto da apreensão,
não tendo sido objeto de impugnação específica
nas razões recursais o
quantum
final de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)